Tribunal: TJBA
Processo: 8027380-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027380-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ZELANDIA JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recurso contra decisão que concedeu tutela de urgência. Recusa de cobertura de procedimento médico. Plano de saúde. Inadmissibilidade de negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente.

I.
Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, obrigando o plano de saúde a cobrir procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, em razão da recusa da operadora em fornecer o tratamento necessário ao paciente.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu tutela de urgência está correta, diante da recusa de cobertura do plano de saúde a procedimento médico prescrito por médico assistente.

III.
Razões de decidir

A recusa de cobertura de tratamento médico prescrito pelo médico assistente é abusiva, em violação ao Código de Defesa do Consumidor e à natureza cativa do contrato de plano de saúde. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tal recusa caracteriza ato ilícito, passível de reparação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese
Recurso de Agravo de Instrumento
não provido
, mantendo-se a decisão que concedeu tutela de urgência.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de procedimento médico prescrito por médico assistente por parte de plano de saúde configura prática abusiva e ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, arts. 300, 537; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24/09/2018; STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 18/09/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.